Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ PETROBRÁS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
1. No caso, eventual procedência do pedido inicial apenas habilitaria o autor a concorrer nas vagas destinadas a pessoas cotistas, não representando proveito econômico direto ou indireto ao candidato, de modo que o valor atribuído à causa não pode corresponder à soma das remunerações do cargo público almejado. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que, nos termos do edital do concurso público, a ré Petrobrás tem a incumbência de realizar o processo seletivo, sendo ainda responsável por eventual nomeação de candidato aprovado no certame, revela-se evidente sua legitimidade para compor o polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada.
3. Quando os fatos controvertidos relacionados à legalidade do ato administrativo que não enquadrou o autor nas vagas destinadas à cota racial, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
5. O procedimento de verificação da condição de negro/pardo do candidato foi realizado pela banca examinadora em estrita observância às normas previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão do candidato da cota racial por parecer motivado, não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário.
6. Recurso de apelação desprovido.